Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702242-23.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MONICA CRISTINA ZERBINATO RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE BUSCA. GOOGLE. DIREITO AO ESQUECIMENTO. EXCLUSÃO DE CONTEÚDO FALSO. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. VIDA PRIVADA E DIREITO À INFORMAÇÃO. SOPESAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 5o, da Constituição Federal consagra a liberdade de manifestação e da livre expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. No mesmo artigo, a CF garante a inviolabilidade da intimada, vida privada, honra e imagem das pessoas. 2. O chamado ‘direito ao esquecimento’ consta do Enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil: “A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento”. 3. O direito fundamental à privacidade e o direito de proteção de dados pessoais constam da Lei 12.965/2014 – Marco Civil da Internet – como princípios norteadores do uso da internet no Brasil. 4. A liberdade de informação assegurada no artigo 220, § 1o, da CF/88 deve prevalecer ante a não comprovação de ofensa aos direitos de personalidade da autora por parte da empresa ré. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente indica violação aos artigos 19, caput, e parágrafo 1o, bem como 22 da Lei 12.965/2014, asseverando que deve ser realizada uma ordem judicial determinando que a ora recorrida deixe de disponibilizar as publicações de falsas notícias em relação à sua pessoa e de exibir os resultados elencados na inicial das pesquisas realizadas no seu motor de busca em seu nome. Discorre sobre a ausência de conflito de interesse entre direitos à informação e da personalidade, entendendo que não há direito à informação por fake news. Contudo, deixa de indicar os dispositivos supostamente malferidos. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Eduardo Mendonça, OAB/RJ 130.532. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 19, caput, e parágrafo 1o, bem 22 da Lei 12.965/2014. A uma, porque a turma julgadora decidiu a questão também com fundamento constitucional, atraindo o óbice do enunciado 126 da Súmula do STJ. Assim, "a matéria não foi impugnada por meio de recurso extraordinário, circunstância que atrai o óbice da Súmula 126 desta Corte segundo a qual "é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no REsp 1811785/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/2/2020). A duas, porquanto a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos na decisão vergastada, no sentido de que “Os conteúdos da internet não são produzidos pelo Google, que apenas torna possível a pesquisa de informações inseridas diariamente por usuários do mundo inteiro. Assim, tendo em vista a impossibilidade de se controlar a veiculação de matérias na internet, não é possível determinar a empresa ré que remova todas as publicações mencionadas na inicial” (ID 8290742). Já decidiu a Corte Superior que “A insuficiência das razões recursais, dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia (...) (AgInt no AREsp 1329264/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/3/2020). A três, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que "não restou comprovado nos autos qualquer ilícito causado pela empresa ré à autora" (ID 8290742). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. E, a quatro, na medida em que, quanto à afirmação de ausência de conflito de interesse entre direito à informação e direitos da personalidade, o apelo também não deve subir, pois “A não indicação, na petição de recurso especial, do dispositivo legal supostamente violado ou objeto de interpretação divergente pelos Tribunais atrai a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1836921/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/3/2020). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Eduardo Mendonça, OAB/RJ 130.532. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027